Tribunal: STF
Processo: ARE 1470948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto por Wanderley Cerqueira contra acórdão do TSE que negou provimento ao agravo regimental e manteve indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de vereador do Município de Várzea Grande/MT nas eleições de 2020. 



    Nas razões do apelo nobre, o recorrente alegou violação aos arts. 14, §§ 3° e 9°, e 93, IX, da Constituição Federal, afirmando estar presente a repercussão geral ante o direito constitucional à elegibilidade, núcleo essencial do direito político de postular um cargo eletivo, bem como a fundamentação insuficiente do acórdão recorrido.



    Apresentou, ainda, as seguintes teses recursais: (i) o processo de registro de candidatura é excessivamente formalista e o alto volume de processos de mesma natureza gera um extenso período de tramitação, o que configura óbice ao deferimento do registro dentro do prazo; (ii) impossibilidade de que decisões as quais não mais perduram no plano jurídico continuem a gerar efeitos negativos aos indivíduos, principalmente no campo dos direitos políticos, gerando insegurança jurídica; (iii) omissão no acórdão recorrido por ter desconsiderado os fundamentos específicos de impugnação, além de não aplicar, in casu, os precedentes cabíveis pela possibilidade de conhecimento de fatos supervenientes em sede extraordinária; (iv) inexistência de ameaça ou violação à moralidade administrativa exigida para o cargo, conforme ADC n. 29.



    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral. 



    O recurso foi inadmitido, diante da barreira do Tema 181/STF, bem como da necessidade de se examinar ofensa a legislação infraconstitucional e conformidade com o Tema 339/STF.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: 



    a) afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal porquanto o acórdão não conferiu a devida interpretação jurídica às questões alegadas pelo Agravante e carece de adequada fundamentação;



    b) violação do art. 14, §§ 3° e 9°, da CF, ao obstar o exercício do direito político de postular cargo eletivo;



    c) repercussão geral amparada na existência de questões relevantes dos pontos de vista político e jurídico, quais sejam, a possibilidade de concorrência ao pleito sub judice e contrariedade ao entendimento da ADC n. 29, na qual se estabeleceu que, para a manutenção da inelegibilidade, é necessária a existência de ameaça ou violação à moralidade administrativa exigida para o exercício do cargo, não presente no caso em tela;



    d) não incidência do Tema 339/STF, porquanto “ainda que não se exija do julgador que rebata todos os argumentos das partes, é dele exigido que demonstre, de maneira clara, as razões de seu convencimento”;



    e) dispensa de análise de legislação infraconstitucional, haja vista que “se busca apenas a observância ao quanto disposto nos referidos dispositivos constitucionais, de forma que, reconhecida a elegibilidade superveniente do Agravante, seja ele empossado no cargo para o qual foi democraticamente eleito”, e, apesar da matéria de elegibilidade inserir-se na legislação eleitoral, a solução da controvérsia encontra amparo exclusivamente no disposto no art. 14, §§ 3° e 9°, da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC. ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA APÓS A DIPLOMAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DO TERMO FINAL PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram elididos os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor: 



    No caso, verifica-se que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL negou provimento ao Agravo Regimental, uma vez que “a parte, ao interpor o presente agravo, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir, na íntegra, os argumentos declinados no recurso especial”, fazendo incidir o enunciado 26 da Súmula desta CORTE. 



    Além disso, no que concerne aos argumentos expostos pelo Recorrente na petição posteriormente protocolada, nominada como questão de ordem, ficou consignada "a inviabilidade da sua apreciação, tendo em vista a necessidade da observância do princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, interposto o agravo interno, ocorre a preclusão consumativa em relação ao direito da parte de impugnar o decisum a que pretende reforma". 



    Por essa razão, o objeto do Recurso Extraordinário, no ponto, consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade de recurso da competência desta CORTE, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 – Tema 181):



     PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010). 



    Ainda assim, conforme se depreende do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, esta CORTE enfrentou os argumentos do Recorrente alusivos à inaplicabilidade do enunciado 26 da Súmula e à inviabilidade de, no caso concreto, os fatos supervenientes noticiados serem considerados, uma vez que, "como se nota, ficou assentado na decisão embargada que, embora se admita a possibilidade de que sejam conhecidos fatos supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade do candidato, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, esses devem ser constituídos até a data da diplomação, o que não ocorreu na espécie": 



    A parte alega a existência de omissão quanto aos fundamentos suscitados no agravo interno no tocante à possibilidade de conhecimento de fatos supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade do candidato em sede extraordinária. 



    Todavia, o vício apontado não se verifica quando confrontado com os fundamentos abaixo transcritos. Confira-se: 



    “Ainda que assim não fosse, a questão suscitada – quanto à possibilidade do deferimento de candidatura em razão de ele ter sido absolvido, em sede de revisão criminal, do crime o qual serviu de fundamento para a caracterização da inelegibilidade – não mereceria acolhimento. O art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997 dispõe que: 



    ‘as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade’. 



    Embora não se desconheça a possibilidade de que os fatos supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade do candidato sejam conhecidos e apreciados em sede extraordinária, esses devem ter sido constituídos até a data da diplomação. Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte: 



    [...] 



    No caso, todavia, percebe-se que a decisão absolutória foi proferida em 27/5/2022, mais de 17 (dezessete) meses após o termo final para que as circunstâncias fáticas ou jurídicas que pudessem afastar a inelegibilidade do agravante sobreviessem. 



    Desse modo, entende-se prejudicado o acolhimento da tese de superveniência de fato novo apto a afastar a restrição à capacidade eleitoral passiva do agravante.” (ID 157929792). 



    Como se nota, ficou assentado na decisão embargada que, embora se admita a possibilidade de que sejam conhecidos fatos supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade do candidato, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, esses devem ser constituídos até a data da diplomação, o que não ocorreu na espécie. 



    Em relação à omissão quanto à análise dos argumentos lançados no agravo interno, verifica-se que o então agravante limitou-se a repetir integralmente as alegações deduzidas no recurso especial, sem, contudo, rebater, especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que atraiu a incidência da Súmula 26/TSE. Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do acórdão embargado: 



    [...] 



    Portanto, a partir do cotejo entre as alegações veiculadas nos embargos e os fundamentos do aresto resultante de seu julgamento, depreende-se que as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram suficientemente analisadas, ainda que em sentido contrário da pretensão do ora embargante. 



    O Tribunal Superior Eleitoral compreende que “o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, haja vista ser suficiente o exame daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC” (AgR-AI 1-41/RJ, Rel. Min. Og Fernandes; ED-AgRAI 158-96/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). 



    Verifica-se, portanto, que a insurgência reflete tão somente o inconformismo dos embargantes com o que decidido por esta Corte. 



    Ressalte-se que, na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios autorizadores da via recursal eleita. Nesse sentido, vejamos: 



    [...] 



    Saliente-se, outrossim, que, para o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, é imprescindível que seja demonstrado algum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: ED-ED-AgR-REspEl 0600299-10/BA, Rel. Min. Carlos Horbach; ED-AgR-REspEl 0600221-32/MA, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; e ED-AgR-REspEl 0600149-51/SP, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Dessa forma, enfrentadas as matérias de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses do Recorrente, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está em conformidade com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 – Tema 339): 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Por fim, vê-se que a conclusão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no sentido da manutenção do indeferimento do registro de candidatura do Recorrente, deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente a Lei 9.504/1997 e a LC 64/90, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “ O”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATO SUPERVENIENTE AO PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ELEITORAL. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. ABANDONO DE CARGO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, §9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “ c”, “ d”, “f”, “ g”, “ h”, “j”, “ m”, “ n”, “ o”, “ p” e “ q ” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos, razão pela qual insubsistente a alegação de alteração fática ocorrida posteriormente. 3. A Corte Eleitoral, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990), manteve a decisão do Relator que considerou caracterizada a subsunção da situação do requerente, demitido do serviço público em processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de cargo, à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “ o”, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AgR-RE 1.328.142, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Conforme asseverado no decisum, a pretensão recursal não apresenta o requisito da repercussão geral, e, ademais, as teses expostas como suficientes para suprir o requisito, esbarram no óbice do Tema n. 181/STF.



    Outrossim, a suscitada falta de fundamentação do acórdão também não procede, porquanto o acórdão recorrido atendeu às premissas fixadas por esta Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 – Tema 339). A propósito, cito precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS RÉUS E OS INFLUENCIADORES DIGITAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE ELEITORAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Ante a ausência de mudança de entendimento jurisprudencial, não há falar no caso em afronta aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1452134 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29-09-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. 1. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei Complementar 67/90 e Código Eleitoral). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 939246 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 16-03-2016).



    Por outro lado, as pretensões recursais demandam análise de legislação infraconstitucional, especificamente a Lei n. 9.504/1997 e a Lei Complementar n. 64/1990, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso exista, seria meramente reflexa.



    Com efeito, o fato superveniente que, em tese, seria apto a restaurar a elegibilidade do agravante - absolvição criminal - ocorrera após a diplomação, vale dizer: “mais de 17 (dezessete) meses após o termo final para que as circunstâncias fáticas ou jurídicas que pudessem afastar a inelegibilidade do agravante sobreviessem”, elementos que demandam o exame da legislação infraconstitucional e a revisitação do caderno probatório dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula n. 279/STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Requisitos de registro de candidatura. Rejeição das contas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Reexame de fatos e provas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1351117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22-04-2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INELEGIBILIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1345123 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22-10-2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Indeferimento. Condições de elegibilidade. Filiação partidária. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 17, § 1º, e do art. 14, caput, § 3º, V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Na origem, o Tribunal a quo assentou que o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária – condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu seu registro de candidatura. 2. In casu, a via recursal extraordinária é inviável, ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo nobre, erigindo-se a barreira da Súmula nº 282 do STF. Precedentes. 3. Ademais, consignou-se no decisum que é vedado aferir, na presente fase recursal, o requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, visto que tal medida demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Tal fundamento não foi atacado no agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1358490 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-08-2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente